Tribunal: TJPA
Processo: 0000285-84.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000285-61.2009.8.14.0301
APELANTE: BANCO BRADESCO SEGUROS

APELADO: LUIZ CARLOS CORREIA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0000285-61.2009.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BANCO BRADESCO SEGUROS
ADVOGADA: LUANA SILVA SANTOS OAB/PA: 16.292
APELADO: LUIZ CARLOS CORREIA DA SILVA
ADVOGADO: FABRÍCIO BACELAR MARINHO OAB/PA: 7.617
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. GRAU E EXTENSÃO DA LESÃO NÃO ESTABELECIDOS NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO E INSUFICIENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BRADESCO SEGUROS – REJEITADA. NO MÉRITO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Qualquer seguradora integrante do consorcio obrigatório pode ser demandado, ainda que outra tenha regulado administrativamente o sinistro. Preliminar de ilegitimidade passiva da Bradesco Seguros Rejeitada.
2. No Mérito. O recebimento de indenização do seguro DPVAT pressupõe a comprovação do grau da lesão, bem como esclarecimentos como se houve invalidez total ou parcial.
3. Ocorre que, o laudo pericial produzido nestes autos não apresenta qualquer indicação do grau de lesão ou invalidez sofrido pela vítima, fato que impossibilita o estabelecimento do valor preciso da indenização, na forma da Súmula 474 do STJ.
4. Recurso conhecido e provido à unanimidade, devendo os autos retornarem ao MM. Juízo
a quo
para a regular instrução do feito, com realização de perícia complementar, que se adeque às exigências contidas na Lei nº. 11.945/2009.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO: 0000285-61.2009.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BANCO BRADESCO SEGUROS
ADVOGADA: LUANA SILVA SANTOS OAB/PA: 16.292
APELADO: LUIZ CARLOS CORREIA DA SILVA
ADVOGADO: FABRÍCIO BACELAR MARINHO OAB/PA: 7.617
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO SEGUROS e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO - DPVAT, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Belém, que julgou antecipado a lide dando como procedente o pedido contido na inicial, nos autos da Ação de Cobrança de Diferença de Seguro DPVAT.
Na peça inicial (id. 267062), o autor alega que foi vítima de acidente automobilístico, tendo sofrido lesões graves, que o levaram a submissão de tratamento médico e fisioterápico, por vários anos, contudo, o quadro, é de invalidez e deformidade permanente, tendo o requerido, ora apelante, efetivado o pagamento no valor de R$ 1.890,00 (hum mil, oitocentos e noventa reais), quando o certo seria 40 (quarenta salários mínimos), nos termos do art. 3º, alínea “b” da Lei 6.194/74, vigente a época dos fatos.
O requerido apresentou contestação de Id nº 267063, onde sustenta em resumo a imposição de prova pericial médica a que deverá se submeter a parte autora, para que se estabeleça o inequívoco nexo de causalidade entre o acidente e as lesões eventualmente constatadas, o caráter permanente da invalidez e, finalmente, qual o percentual de invalidez que deve ser aplicado ao caso concreto.
O Juízo
a quo
, entendendo que o feito comporta julgamento antecipado, proferiu sentença no Id nº 267065, condenando a requerida ao pagamento da complementação do valor para 35,45 salários mínimos em favor do autor.
O apelante, em suas razões recursais de Id nº 267069, se insurge, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva da Bradesco Seguros S/A e, no mérito, defende que, não lhe foi oportunizado a produção de prova pericial conclusiva capaz de comprovar a invalidez permanente ora alegada.
Pleiteia o provimento do presente recurso apelatório, para ver desconstituída a sentença vergastada, para alcançar o regular prosseguimento de feito.
Em contrarrazões recursais de Id nº 267070, o Apelado pugnou pela manutenção da sentença, pelos seus próprios fundamentos.
Apelo recebido em duplo efeito (id. 1292041).
Após regular distribuição coube-me a relatoria.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e havendo preliminar suscitada, passo a sua análise:
A Preliminar de ilegitimidade Passiva da Bradesco Seguros, não merece prosperar, tendo em vista que, a escolha da Seguradora contra quem se quer demandar pertence exclusivamente à vítima, principalmente porque qualquer seguradora integrante do consorcio obrigatório pode ser demandado, ainda que outra tenha regulado administrativamente o sinistro.
Ante o exposto, em razão da responsabilidade solidária entre as seguradoras não há que se falar em exclusão do polo passivo de uma delas.
Assim, rejeito a preliminar de Ilegitimidade Passiva da Bradesco Seguros.
Superada essa fase, passo a análise do mérito recursal.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Insurge-se o recorrente contra a decisão proferida em

primeiro grau que, julgou antecipada a lide.
Pois bem, após acurada análise dos autos verifico que merece prevalecer o argumento levantado pelo Apelante.
O recebimento de indenização em razão de acidentes de trânsito, na forma prevista pela Lei n.º 6.194/74, no artigo 3.º, II, prescinde de comprovação do grau da lesão, isto é, a extensão exata do dano e a constatação se houve invalidez ou outro tipo de debilidade.
No caso em tela, da leitura do laudo pericial do IML (Id nº 267062 - Pág. 20), observa-se a omissão acerca do grau de invalidez e há a ressalva quanto a necessidade de um laudo complementar para apuração de eventual invalidez e seu grau.
Neste particular, observa-se que a perícia dos autos não observou a regra estabelecida no art. 5.º, § 5.º, da Lei n.º 6.194/74, que determina a verificação e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais:
“Art. 5.º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
(...)
§ 5.º O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais ”.
Conclui-se, portanto, que o laudo pericial acostado aos autos não é capaz de quantificar o grau de invalidez sofrido pela vítima, não servindo assim de substrato para a fundamentar a sentença, mormente porque a indenização do seguro DPVAT será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme a dicção da Súmula STJ n.º 474.
Esta Egrégia Corte, em fatos análogos, adota entendimento de que nos casos em que se discute o pagamento de complementação do seguro obrigatório DPVAT, a fase probatória somente deve ser encerrada quando tecnicamente e suficientemente restar esclarecido, por meio de prova pericial o grau de incapacidade do autor.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA: AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CAPAZ DE COMPROVAR O GRAU DE INVALIDEZ DO RECORRIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE NO PRESENTE CASO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Preliminar: Cerceamento de Defesa: Ausência de laudo pericial capaz de graduar as lesões sofridas pelo recorrido, conforme determina a legislação que regula a matéria. 1.1. Ação que fora instruída tão somente com a Procuração (fls. 14), declaração de hipossuficiência do autor (fls. 15), cópia de documento de identificação do autor (fls. 17-18), laudo médico fornecido pela clínica Sermede (fls. 19), prontuário médico (fls. 21-26), Boletim de Ocorrência Policial (fls. 29) e Correspondência Administrativa da Seguradora (fls. 30). 1.2. Necessidade de se verificar a real extensão das lesões, revelando-se necessária a realização de prova pericial para o perfeito enquadramento segundo o disposto na Lei n. 11.945/09, qual seja, o caráter permanente e definitivo da invalidez, cuja extensão deve ser devidamente quantificada. 2. Recurso Conhecido e Provido para ACOLHER a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença, com escopo de reinaugurar a fase instrutória do feito, determinando, outrossim, a remessa dos autos ao MM. Juízo ad quo para a regular composição do feito. À Unanimidade.¿ (0001892-11.2014.8.14.0123, Acórdão nº 174.229, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2017, Publicado em 02/05/2017)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CAPAZ DE COMPROVAR O GRAU DE INVALIDEZ DO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE NO PRESENTE CASO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Preliminar: Cerceamento de Defesa: Ausência de laudo pericial capaz de graduar as lesões sofridas pelo recorrido, conforme determina a legislação que regula a matéria. 2. Necessidade de se verificar a real extensão das lesões, revelando-se necessária a realização de prova pericial para o perfeito enquadramento segundo o disposto na Lei n. 11.945/09, qual seja, o caráter permanente e definitivo da invalidez, cuja extensão deve ser devidamente quantificada. 3. Recurso Conhecido e Provido para ACOLHER a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença, com escopo de reinaugurar a fase instrutória do feito, determinando, outrossim, a remessa dos autos ao MM. Juízo ad quo para a regular composição do feito, com realização de nova perícia que se adeque às exigências contidas na Lei nº. 11.945/2009¿. (2017.02603862-29, 176.991, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13.06.2017, publicado em 22.06.2017).
Assim, o julgamento antecipado da lide efetivamente fez por caracterizar cerceamento de defesa, com vulneração ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, inscrito no inciso LV do artigo 5º da Carta da Republica, uma vez que existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação ao princípio da ampla defesa, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.
Desse modo, uma vez que o laudo pericial do IML não atendeu aos requisitos previstos em lei e, havendo pedido expresso do apelante para realização de prova pericial, razão pela qual a sentença deve ser reformada.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e PROVER A APELAÇÃO INTERPOSTA PARA ANULAR A DECISÃO DE 1º GRAU E, POR CONSEQUÊNCIA, DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA O REGULAR PROCESSAMENTO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM REALIZAÇÃO DE PERICIA QUE SE ADEQUE ÀS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NA LEI Nº 11.945/2009, DE ACORDO COM A FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJE, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 18/03/2021